Tribunal: TJDFT
Processo: 0007177-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.016/STJ). INOBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de declaração de abusividade de condição geral contratual, prestação de fazer e não fazer, que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente para declarar a nulidade da cláusula 17, que estabelece o reajuste de 131,73% da última faixa, e fixar o ajuste no percentual máximo de 56,69%.
2. Da preliminar de ausência de fundamentação - rejeição. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando os termos constantes da sentença são suficientes e necessários para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido. 2.3. Em que pese a argumentação recursal, tem-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo a magistrada resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada, especialmente quanto ao reajuste por faixa etária aplicado ao caso. 2.4. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação.
3. Não há se falar em nulidade da cláusula 17 do contrato sob o argumento de que não houve o dever de informar. 3.1. Isso porque, o contrato restou claro ao estabelecer as hipóteses de reajustes, inclusive de forma cumulada, critérios estabelecidos no Manual do Beneficiário, o qual foi entregue à autora. 3.2. Frisa-se que a própria apelante afirmou ter ciência de que receberia cópia do supracitado manual assim que seu registro fosse regularizado na operadora. 3.3. Ou seja, caso não concordasse com seus termos poderia desistir da proposta, nos termos da cláusula 24 do contrato. 3.4. Além disso, o Manual do Beneficiário pode ser facilmente consultado pela internet, motivo pelo qual é difícil acreditar que a apelante não tinha ciência acerca das formas de reajuste e tabelas nele previstas.
4. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar a regularidade e validade da clausula que estabelece o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo pelo fator etário, assim como o percentual devido.
5. Segundo tese firmada pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.016/STJ), restou definida a “Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos”, o qual, de sua vez, estabelece que o reajuste de plano de saúde, decorrente da mudança de faixa etária do segurado é válido, desde que: “(I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (2a Seção, Tema no 952/STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 5.1. Com efeito, o reajuste das mensalidades pelo critério etário, além de estar previsto no contrato, deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03 que, dentre outras condições, define que “a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
6. No caso em análise, a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas totaliza 180,81%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,77, de modo que a diferença entre os dois grupos resulta em reajuste excessivo de 72,04%, revelando uma concentração de reajustes maiores nas últimas faixas. 6.1. Embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. 6.2. O percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado em sede de recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor.
7. Reconhecida a irregularidade do reajuste aplicado em desacordo com o inciso II do art. 3o da RN no 63/03 da ANS, necessária a reforma da sentença para declarar a abusividade do reajuste pelo fator etário, restabelecer a mensalidade anteriormente praticada, até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado, determinar a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, também em sede de liquidação de sentença, bem como condenar a parte ré a restituir os valores pagos em excesso, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.
8. Com relação à repetição do indébito, o pedido de condenação à restituição de valores em dobro formulado pela apelante não deve ser acolhido, ante a ausência de prova de má-fé da operadora do plano de saúde, pois quando da celebração do contrato entre as partes, ainda não havia qualquer declaração ou reconhecimento de abusividade da cobrança.
9. Apelo provido.